Tribunal: STF
Processo: ARE 1463316
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Apelação cível - Concurso público - Exclusão do certame pelo critério etário - Candidato que teve garantido o direito à posse, em cargo público, por via judicial - Indenização pelo período em que não foi empossado, com reconhecimento do correspondente tempo de serviço - Inadmissibilidade - Observância à tese fixada em repercussão geral pelo E. STF no RE 724.347 - Ausência de arbitrariedade flagrante capaz de ensejar reparação patrimonial - Indenização sem o efetivo exercício do cargo importaria em enriquecimento ilegítimo - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.” (doc. eletrônico 12)



    No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, § 6º, da Carta Magna. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, observo que, os argumentos expostos não são suficientes para evidenciar a suposta ofensa à norma constitucional enunciada em razão de o Supremo Tribunal Federal entender não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo (Súmula 636/STF).



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



 Posto isso, nego provimento ao recurso. (art. 932 CPC)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator